Tribunal: TJSP
Processo: 2268682-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA PARA A PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA.

A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA GERA APENAS PRESUNÇÃO RELATIVA QUANTO A ESSE ESTADO, NOS TERMOS DO §2o DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA PARA A PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA.

A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA GERA APENAS PRESUNÇÃO RELATIVA QUANTO A ESSE ESTADO, NOS TERMOS DO §2o DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À AGRAVANTE.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268682-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JULIANA URSAIA BREGA, é agravado SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268682-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Santo Amaro – 2a Vara Cível
Processo n°:
2268682-91.2020.8.26.0000
Origem no:
1046974-48.2018.8.26.0002
Agravante: JULIANA URSAIA BREGA
Agravado:
SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA LTDA - EPP
Juiz Prolator da decisão agravada: Caio Moscariello Rodrigues
VOTO N.o 19.290
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA
QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA PARA A
PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA.
A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
GERA APENAS PRESUNÇÃO RELATIVA QUANTO A
ESSE ESTADO, NOS TERMOS DO §2o DO ARTIGO 99
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER
MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO
DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À
AGRAVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
JULIANA
URSAIA
BREGA
agrava
de
instrumento da respeitável decisão interlocutória de fls. 226 (a.p.) que,
nos autos da execução de título extrajudicial movida por SOCIEDADE
EDUCACIONAL ITACA LTDA - EPP, indeferiu a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268682-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:
Vistos. 1- Indefiro o benefício da gratuidade da justiça, uma
vez que não vislumbro a presença dos requisitos
autorizadores. (...) O benefício previsto pela Lei 1.060/1950
deve ser reservado às pessoas efetivamente impossibilitadas,
sob pena de banalização e inviabilização da prestação
jurisdicional para toda a coletividade. No presente caso, a
declaração de hipossuficiência que possui presunção relativa,
não se mostra condizente com a profissão de publicitária da
executada e a região nobre que reside. 2- Fls. 209/210:
Interposto agravo de instrumento pela executada. Mantenho a
decisão pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o
julgamento do recurso. Intime-se.
Inconformada, argumenta a agravante, em síntese,
que não reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.
Afirma que se encontra atualmente desempregada,
auferindo renda de cerca de um salário mínimo mensal com pequenos
trabalhos, que recebeu auxílio emergencial do governo e que sua
declaração de imposto de renda é compatível com o deferimento da
gratuidade processual.
Acrescenta que o fato de ser proprietária de um
único imóvel modesto não pode ser óbice à concessão do benefício,
tampouco o fato de ser publicitária, uma vez que sua profissão não lhe
confere renda suficiente para sua manutenção digna.
Pugna, pois, pela reforma da decisão agravada e
consequente concessão da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268682-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não formulou pedido de concessão de efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo, isento de preparo pois versa
sobre o benefício da justiça gratuita e respondido (fls. 37/44).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A alegação de hipossuficiência econômica gera
apenas presunção relativa quanto a esse estado, nos termos do §2o do
artigo 99 do Código de Processo Civil.
No presente caso, em que pesem os argumentos
desenvolvidos, verifica-se que há elementos aptos a afastar a condição
de pobreza jurídica reivindicada pela recorrente.
Em sua Declaração de Imposto de Renda referente
ao exercício de 2020 a agravante declarou possuir o expressivo montante
de R$ 55.000,00 em saldo em moeda corrente nacional (fls. 18),
patrimônio incompatível com a condição de hipossuficiente.
Ademais, nota-se que nos mesmos autos de origem,
a parte interpôs agravo de instrumento distribuído sob no
2238189-34.2020.8.26.0000, ocasião em que houve recolhimento de
preparo em dobro, no montante de R$ 552,20, em outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268682-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, a recorrente demonstrou possuir condições financeiras de arcar
com as despesas processuais.
Ademais, a própria natureza e o valor da demanda
pesam em desfavor da concessão da benesse, uma vez que a agravante
se comprometeu com mensalidades escolares na ordem de R$ 2.735,00.
Ainda que a recorrente vivencie situação de
dificuldade financeira, isso não a torna pobre, na acepção jurídica do
termo.
Assim,
não
comprovada
satisfatoriamente
a
condição jurídica de hipossuficiência financeira apta a fundamentar a
concessão do benefício da justiça gratuita, este fica indeferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator